Tribunal: TJSP
Processo: 1017958-34.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte rodoviário – Ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de que passageiro na primeira infância teria sofrido mal-estar respiratório em virtude dos odores advindos de banheiro localizado no interior de ônibus, inclusive de produtos de limpeza – Pretensão de inversão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte rodoviário – Ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de que passageiro na primeira infância teria sofrido mal-estar respiratório em virtude dos odores advindos de banheiro localizado no interior de ônibus, inclusive de produtos de limpeza – Pretensão de inversão do ônus da prova. Impossibilidade – Mera troca de poltronas dos passageiros que não é suficiente para caracterizar dano material ou moral – Ausência de responsabilidade objetiva da transportadora. Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.